Tribunal: TJMT
Processo: 1017552-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017552-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ANTONIO DAMIAN PREVE NETO - CPF: 109.049.991-49 (AGRAVANTE), SAMIRA COZER - CPF: 029.978.591-23 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – RENOVAÇÃO DE ARRENDAMENTO RURAL – CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO – RENÚNCIA EXPRESSA A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE - RENÚNCIA PELAS PARTES – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR PARA RENOVAR O CONTRATO – REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Constatando que as partes contrataram o arrendamento rural por prazo determinado e havendo renúncia expressa de não interesse em na renovação automática, bem como da necessidade de notificação, equivocado se faz a decisão que defere a liminar prorrogando o contrato por mais duas safras.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO DAMIAN PREVE NETO -
Id-177121677 contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Cível da Comarca de Sinop/MT, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR

n.º 1014832-90.2023
.8.11.0000
, proposta por
SAMIRA COZER,
concluiu por deferir liminar e parcialmente a tutela de urgência, a fim de manter a requerente na posse do imóvel objeto do contrato particular de arrendamento rural, por duas safras anuais de soja e milho, ininterruptas e consecutivas, contados a partir do fim do prazo previsto na cláusula quinta do contrato de Id 118469364 - Pág. 2, até ulterior deliberação judicial.

Aduz em síntese o Agravante que, a demanda principal fora proposta pela parte Agravada, na qual d
escreve que firmou como Recorrente contrato particular de arrendamento de imóvel rural em 24/08/2021, iniciando-se a vigência do arrendamento em 1º/09/2021.

Todavia, embora o instrumento formalizado em 2021 estipule o término da avença em julho de 2023, após a colheita da safra de milho, o Agravante já arrendava a propriedade rural em favor do grupo familiar da Agravada desde 2020.

A Agravada argumenta que vem usufruindo do imóvel rural,
“com a pretensão de, após o término da colheita do milho, iniciar o plantio da safra de soja 2023/2024, quando então, em data de 29/03/2023, foi surpreendida com uma Notificação Extrajudicial lhe comunicando que o contrato de arrendamento não seria renovado”
.

Denuncia falsamente que
“através de conversas telefônicas que manteve com o Requerido obteve a informação informal de ele já formalizou contrato de arrendamento do imóvel rural para terceiros, no entanto, sequer oportunizou a Requerente o direito de renovar o contrato de arrendamento pelas propostas que lhe foram realizadas, direito do arrendatário, conforme previsto no art. 95, IV da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e o art. 22 do Decreto nº 59.566/66”.

Nessa frente, sustenta que
“Considerando a intenção do Requerido em retomar o imóvel”
, pretende na origem a declaração de nulidade do parágrafo único da cláusula quinta do contrato, que estabeleceu a prévia renúncia quanto à preferência de renovação do contrato e, ainda, busca a declaração por sentença da renovação do contrato particular de arrendamento de imóvel rural, nas mesmas condições, pelo período de 03 (três) anos safras ou, sendo outro o entendimento, pelo período mínimo de 02 (dois) anos safras.

A Agravante pleiteou, liminarmente, a manutenção de posse no imóvel rural arrendado e a averbação da ação às margens da matrícula nº 6446 do CRI de Cláudia, MT, sendo o pedido parcialmente deferido para
“manter a requerente na posse do imóvel (...) por duas safras anuais de soja e milho, ininterruptas”,
condição que não condiz com a realidade dos fatos e o verdadeiro contexto do negócio jurídico estabelecido entre as partes.

Primeiramente cumpre esclarecer que não foi oportunizado ao demandado, ora Agravante, o contraditório e a ampla defesa, pois sequer passou a fluir o prazo para contestação, que se iniciará a partir da audiência preliminar de mediação ou conciliação.

Por outro lado, a pretensão recursal do Agravante consiste na indicação dos motivos relevantes para a revisão do posicionamento atual, sendo plausíveis os fundamentos da rescisão do contrato por justo motivo.

Ainda, cumpre salientar que durante os últimos meses – inclusive em período anterior e posterior a data em que a Agravada foi cientificada por WhatsApp acerca do pedido de desocupação voluntária, ao final da colheita de milho, nos termos contratado no instrumento firmado em 2020 e reafirmado pelas partes em 2021 – , o companheiro da Agravada, Sr. Tiago Marchioro, e a própria Agravada, reconheciam publicamente com suas afirmativas e ações que não tinham a pretensão de continuar arrendado a propriedade rural do Agravante e que buscavam outra propriedade para arrendar.

Os diálogos por WhatsApp estabelecidos entre a Agravada e o filho do Agravante e os diálogos entre o Sr. Tiago Marchioro, companheiro da Agravada, e o corretor de imóveis conhecido como Barbeirinho, com escritório em Itaúba, MT, retratam que os arrendatários não tinham mais qualquer interesse na permanência no imóvel ou na prorrogação do contrato de arrendamento.

Os registros consignados nas Atas Notariais inclusas, atestam a condição fática de manifesto desinteresse dos arrendatários em, de fato, permanecer no imóvel rural de propriedade do Agravante. O arrendatário buscava outros imóveis na região, o que tornava bastante aparente seu desinteresse na manutenção do contrato de arrendamento.

Entretanto, percebe-se em um dos registros de mensagem de áudio que o Sr. Tiago Marchioro manifestou a mudança de intenção ao corretor de imóveis (Barbeirinho), quando afirmou sua desistência na busca de novas áreas para arrendar e expressou que iria “brigar” com o Agravante e, ainda, que se não permanecesse no imóvel iria prestar serviços com suas máquinas agrícolas.

Assim, as circunstâncias fáticas acima expostas, demonstradas documentalmente por meio das atas notariais, também externadas no texto da contranotificação firmada pelo Agravante que foi dirigida ao casal de arrendatários, posteriormente respondida pela Agravada, apontam para uma realidade contratual inafastável e contraditória a pretensão deduzida em juízo pela Agravada.

Alega ainda que o contrato de arrendamento não teria sido cumprido pelos arrendatários, bem como o Agravante não incorreu na prática de qualquer ato de inadimplência ou infração contratual. Suportou ao longo de mais de um ano as ingerências dos arrendatários e suas omissões, o que tornou inequívoco o desinteresse daquelas pessoas de permanecerem no imóvel rural.

Como os arrendatários se mantinham em flagrante descumprimento contratual, a rescisão por justo motivo é condição que obstaculiza a pretensão da arrendatária de alcançar a prorrogação do prazo do contrato de arrendamento, ainda mais quando se refere ao instrumento formalizado em 2021

para alterar a titularidade do arrendatário, mas estritamente vinculado ao contrato primitivo firmado em 2020 pelo companheiro da Agravada, Sr. Tiago Marchioro e por seu garantidor, Sr. Vilson Marchioro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de revogar integralmente a decisão recorrida.

O recurso foi recebido em seu efeito suspensivo – Id-177284163.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-179356171.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023